Tribunal: STF
Processo: ARE 1479619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação revisional de contrato de compra e venda de bem imóvel. Sentença de improcedência. Recurso da Autora. Preliminar de cerceamento de defesa que não merece acolhida, diante do livre convencimento motivado do magistrado sentenciante. Alegação de mérito de que o contrato de compra e venda merece ter reestabelecido seu equilíbrio devendo ser substituído o índice de reajuste contratual IGP-DI pelo IPCA, observando-se, a retração econômica gerada pela pandemia de COVID-19. Pleito subsidiário de indenização, decorrente da edificação que efetuou no lote de terreno comprado objeto do contrato, invocando o disposto no art. 1.255 do Código Civil, bem como o afastamento da cláusula compromissória e a responsabilidade pela taxa de ocupação do bem imóvel. Argumentos recursais que merecem ser conhecidos em parte e desprovidos na parte conhecida. Intervenção judicial em contratos que tem o caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios “pacta sunt servanda” e da autonomia da vontade. Princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações contratuais, conforme inteligência do parágrafo único do art. 421 do Código Civil. Ausência de abusividade das cláusulas contratuais, que são adequadas e claras, estando cumprido o dever de informação, constando expressamente do contrato a atualização monetária pelo IGP-DI. Precedentes. Pleito indenizatório na forma do art. 1.255 do Código Civil e afastamento de cláusula compromissória que não podem ser conhecidos, haja vista que não foram arguidos em momento oportuno em sede de exordial e não enfrentados pelo digno juízo de primeiro grau, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade judiciária. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante a insurgência recursal, revendo as provas dos autos e as argumentações das partes, não há fundamento para alterar as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que deu a adequada e correta solução para o caso em tela.



    Por primeiro, a alegação preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada.



    Como é cediço, cabe ao Julgador, de forma discricionária, analisar os elementos constantes do autos, verificando as provas produzidas e, se for o caso, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso concreto ou julgar a lide de forma antecipada.



    No caso em testilha, a farta documentação acostada aos autos, em especial o contrato de compra e venda do bem imóvel acostado às fls. 28/42 onde consta expressamente o índice de reajuste, foi suficiente para a formação da convicção do MM. Juízo a quo, permitindo o adequado exame das questões debatidas pelas partes, sendo desnecessária a produção de outras provas.



    É firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:



    (...)



    Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.



    No caso em comento, consta do compromisso de compra e venda que as prestações mensais serão reajustadas pelo índice IGP-DI e em caso de impedimento, deverá o contrato ser reajustado automaticamente pelo índice IGP-M (fls. 30), tratando-se de conhecidos índices de correção monetária, não implicando em acréscimos, mas mera recomposição do valor da moeda, corroída pela inflação ao longo do tempo.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente